Tribunal: STF
Processo: Rcl 94170
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 10. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO PROFERIDA POR JUÍZO SINGULAR. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.

1. Cuida-se de Reclamação Constitucional ajuizada por COLOMBO RETROTERRA EMPREENDIMENTOS LTDA., em face de decisão proferida  pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Criciúma/SC, nos autos do Processo n. 5029750-82.2025.8.24.0020, que supostamente teria afrontado o entendimento firmado por esta Corte na Súmula Vinculante n. 10.
 
2. A reclamante alega que “trata-se, na origem, de Ação Declaratória de Ilegalidade de Taxa de Licenciamento Ambiental proposta pela ora Reclamante em face do Município de Criciúma/SC, na qual se discute a legalidade da cobrança de taxa municipal em valores superiores aos limites fixados pela legislação estadual, especialmente o art. 35-C da Lei Estadual nº 14.675/2009” (fl. 2, e-doc. 1). 
 
Sustenta que “a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Criciúma/SC, ao julgar improcedente o pedido autoral, afastou a aplicação do referido dispositivo legal estadual, atribuindo Inconstitucionalidade Formal da norma estadual plenamente vigente, vejamos: Tal afastamento configura controle de constitucionalidade implícito, vedado pelo art. 97 da Constituição Federal” (fl. 2, e-doc. 1). 

Argumenta que “o Juízo reclamado, ainda que sem declarar expressamente a inconstitucionalidade da norma estadual, esvaziou completamente sua eficácia, afastando sua incidência no caso concreto, sob fundamento incompatível com sua aplicação” (fl. 3, e-doc. 1). 

Afirma que “tal conduta configura, de forma inequívoca, violação à Súmula Vinculante nº 10 do STF, bem como à cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal, o que legitima o manejo da presente Reclamação Constitucional. Destaca-se que o Supremo Tribunal Federal possui reiterados precedentes no sentido de que o afastamento de norma por fundamento constitucional, ainda que sem declaração expressa, configura violação à cláusula de reserva de plenário” (fl. 3, e-doc. 1). 

Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da sentença e, no mérito, a cassação definitiva da decisão reclamada. 

É o relatório. Decido. 

3. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

5. Dispõe a decisão reclamada (e-doc. 5):

“Iicialmente, a controvérsia cinge-se à legalidade da taxa de licenciamento ambiental imposta pelo ente Municipal no processo ambiental em questão. 
A parte autora aduziu que a taxa municipal está em dissonância da limitação imposta pelo Código Estadual do Meio Ambiente, o qual prevê que a taxa municipal deve utilizar como teto o valor da taxa estadual, nos termos do art. 35-C da Lei nº 14.675/2009, com redação conferida pela Lei nº 18.350/2022. 
O processo ambiental em questão foi arbitrado com base no metro quadrado da área objeto de supressão de vegetação nativa. 
O Município arguiu a autonomia municipal para instituir tributos e a distinção entre normas de direito ambiental e de direito tributário, asseverando, ainda, a inconstitucionalidade formal da norma estadual, por invasão da competência tributária privativa do Município. 
Tendo isso em conta, pode-se verificar que a controvérsia incide sobre o que dispõe o art. 35-C da Lei nº 14.675/2009, o qual está assim redigido: 
Art. 35-C. Quando a atividade de licenciamento ambiental for exercida por Município ou por Consórcio Público Intermunicipal, deverão ser adotados os mesmos procedimentos utilizados pelo órgão estadual do meio ambiente para o licenciamento de determinada atividade ou empreendimento. 
Parágrafo único. As taxas cobradas para o licenciamento ambiental exercido pelo Município ou por Consórcio Público Intermunicipal terão como limite o valor cobrado pelo órgão ambiental estadual. Redação incluída pela Lei 18.350, de 2022) (grifamos) 
Quanto ao dispositivo em comento, uma análise literal conduziria, por certo, ao acolhimento da pretensão inaugural, na medida em que o Parágrafo Único do art. 35-C não dá muita margem à dúvida em relação ao limite da taxa de licenciamento ambiental. 
Todavia, a despeito da literalidade da lei, o caso recomenda uma verificação quanto às hipóteses de competência previstas na Constituição Federal de 1988, sobretudo no tocante às competências relativas à matéria ambiental e à matéria tributária, bem como ao que dispõe o Código Tributário Nacional. 
É que não se pode confundir a competência concorrente em matéria ambiental, prevista nos arts. 24 e 30, com a competência tributária, disciplinada no art. 145 e seguintes, todos da Constituição Federal. 
No âmbito da competência concorrente há que se observar a hierarquia federativa, de modo que sejam obedecidas, nos casos de matérias comuns, prioritariamente as normas da União, depois as do Estado e, por fim, as do Município. 
Com isso quer-se dizer que as normas municipais não podem contrariar normas dos Estados e da União, tampouco o Estado contrariar normas da União. É o caso, por certo, das normas de direito ambiental. 
No entanto, as normas estaduais destinadas à regulamentar a cooperação ambiental não possuem o condão de interferir ou restringir a autonomia dos Municípios em matéria tributária, previstas no art. 145 da CF/88, que estabelece o seguinte: 
Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos: 
I - impostos; 
II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição; 
III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas.
§ 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. 
§ 2º As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. ... 
Art. 146. Cabe à lei complementar: 
I - dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios (...) 
Cumprindo o art. 146 da CF/88, o Código Tributário Nacional disciplina, especificamente quanto às taxas, a competência em matéria tributária da seguinte forma: 
Art. 6º A atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal, nas Constituições dos Estados e nas Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios, e observado o disposto nesta Lei. 
Parágrafo único. Os tributos cuja receita seja distribuída, no todo ou em parte, a outras pessoas jurídicas de direito público pertencerá à competência legislativa daquela a que tenham sido atribuídos. 
Art. 7º A competência tributária é indelegável, salvo atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra, nos termos do § 3º do art. 18 da Constituição. 
Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. 
Parágrafo único. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam a imposto nem ser calculada em função do capital das empresas. (sem grifo no original) 
Com base nos dispositivos legais acima mencionados, pode-se afirmar que ao estabelecer limite máximo para a taxa de licenciamento ambiental municipal com base nos valores arbitrados por órgão estadual, a referida norma estadual invade esfera reservada à competência tributária plena do Município, na medida em que limita a competência legislativa municipal de fixar o valor de determinado tributo (taxa). 
Vale dizer, ademais, que como não é possível a delegação de competência em matéria tributária, resta inadmissível qualquer interpretação no sentido de que a taxa de licenciamento ambiental constituiria delegação ao Município de taxa de competência do Estado.
Assim, tal circunstância evidencia a dissonância da norma estadual com a Constituição Federal, porquanto acaba por interferir em matéria inserida na esfera da autonomia tributária municipal. 
Do mesmo modo, como a taxa deve ser fixada com base no custo da atividade estatal, resta também inadmissível conferir ao Estado a possibilidade de limitar a competência do Município para estabelecer o valor da taxa, conforme os custos de suas atividades. Somente o Município é que tem como estimar o custo de sua atividade, não o Estado. 
Nesse sentido, a limitação prevista no art. 35-C da Lei nº 14.675/2009 revela-se incompatível com o modelo constitucional de repartição de competências, ao impor restrição à instituição de tributo cuja titularidade pertence ao ente municipal, configurando hipótese de inconstitucionalidade formal. 
De igual modo, não se verifica violação à Lei Complementar nº 140/2011, pois referido diploma limita-se a disciplinar a cooperação administrativa entre os entes federativos e a repartição de competências para o exercício das ações de licenciamento e fiscalização ambiental, não tratando de matéria tributária. 
Aliás, a própria norma prevê, em seu art. 9º, XIII, que compete aos Municípios exercer o controle e fiscalizar atividades e empreendimentos cuja atribuição para licenciar lhes seja conferida, de modo que, ao desempenhar tal função administrativa, revela-se legítima a instituição da taxa correspondente ao exercício do poder de polícia ambiental. 
Ademais, não há evidência de ilegalidade na taxa instituída pelo Município ao adotar como parâmetro a metragem em metros quadrados da área do empreendimento, critério que reflete o porte da atividade e seu potencial impacto ambiental, parâmetro objetivo e razoável para dimensionar a atuação fiscalizatória do Poder Público. 
Diante da inexistência de ilegalidade na taxa instituída, impõe-se o reconhecimento da improcedência dos pedidos formulados na inicial. 
Pelo Exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido de COLOMBO RETROTERRA EMPREENDIMENTOS LTDA em face do MUNICÍPIO DE CRICIÚMA, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”.

6. A Reclamante adota como paradigmas a Súmula Vinculante n. 10:

Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.
 
7. A cláusula de reserva de plenário diz respeito à regra de que a declaração de inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo deve ser realizada pelo voto da maioria absoluta do Plenário ou do órgão especial do Tribunal, buscando assegurar maior segurança jurídica às decisões, de modo a evitar que em um mesmo Tribunal haja posições divergentes sobre a constitucionalidade de determinado dispositivo legal.

 Ademais, destaco que a jurisprudência desta Suprema Corte estabelece exceções a essa cláusula: interpretação conforme; declaração de constitucionalidade da norma; decisões proferidas por juízos singulares e pelas turmas recursais. 

No âmbito do juízo singular, não se exige a observância da cláusula de reserva de plenário, porquanto a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal reconhece que o magistrado de primeiro grau pode, no exercício do controle difuso de constitucionalidade, declarar incidentalmente a inconstitucionalidade de lei no caso concreto. 

A restrição consagrada na Súmula Vinculante n. 10 dirige-se, especificamente, aos órgãos fracionários de tribunais, vedando-lhes afastar a incidência de lei ou ato normativo sem a prévia submissão da matéria ao plenário ou ao órgão especial, não sendo aplicável ao juiz singular. Nesse sentido:

RECLAMAÇÃO. ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. ADC 16. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. TEMA 1118. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. SÚMULA VINCULANTE 10. PRIMEIRA INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - CASO EM EXAME 1. Sentença pela qual foi reconhecida a responsabilidade subsidiária de ente público em ação trabalhista ante a inadimplência de empresa contratada. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Suposta ofensa ao Tema 246 da sistemática da repercussão geral, à decisão da ADC 16 e à Súmula Vinculante 10. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, sequer houve a interposição do recurso extraordinário. 4. A questão constitucional acerca do ônus da prova na apuração de eventual conduta culposa da Administração Pública na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços para fins de responsabilização subsidiária em virtude da tese firmada no RE 760.931 será objeto de debate por ocasião do julgamento do RE 1298647, de relatoria do Ministro Presidente, processo paradigma do Tema 1118 da sistemática da repercussão geral, cuja questão constitucional teve repercussão geral reconhecida por esta Corte. 5. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela analisada por este Tribunal no processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 6. A indicação de suposta ofensa a Súmula Vinculante 10 não encontra guarida na jurisprudência desta Corte, pois o verbete é inaplicável à decisão de juízo singular, em primeira instância. IV - DISPOSITIVO 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 64796 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 14-06-2024  PUBLIC 17-06-2024)

Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Regimental na Reclamação. Alegada ofensa à Súmula Vinculante nº 10. Decisão proferida por juízo singular. Inaplicabilidade do verbete vinculante. Ausência de estrita aderência. Uso indevido da reclamação como sucedâneo recursal. Agravo desprovido. I. Caso em Exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento à reclamação, ante a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o enunciado vinculante nº 10, e uso indevido da reclamação como sucedâneo recursal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão reside em definir se a decisão de um juízo singular de primeira instância, que supostamente afasta a aplicação de um dispositivo de lei federal (art. 840, § 1º, da CLT) para aplicar entendimento diverso (fundado na IN nº 41/2018 do TST), poderia ser impugnada via reclamação por ofensa à Súmula Vinculante nº 10. III. Razões de decidir 3. A Súmula Vinculante nº 10 tem como escopo a preservação da competência dos Tribunais para o exercício do controle de constitucionalidade, em observância à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal). Seu campo de incidência restringe-se, por expressa dicção constitucional, aos julgamentos realizados por órgãos colegiados (Plenário ou Órgão Especial). 4. É pacífica e reiterada a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o enunciado da Súmula Vinculante nº 10 não se aplica a decisões proferidas por juízes singulares, os quais, no exercício do controle difuso de constitucionalidade, podem deixar de aplicar norma que considerem inconstitucional ao caso concreto. 5. A ausência de estrita aderência entre o ato reclamado (decisão de juízo de primeira instância) e o paradigma invocado (Súmula Vinculante nº 10) evidencia o descabimento da reclamação. 6. A reclamação é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 81283 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05-11-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 14-11-2025  PUBLIC 17-11-2025)

Embargos de declaração na reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Alegada violação à Súmula Vinculante 10. Decisão reclamada proferida por juízo singular de primeiro grau. Ausência de violação à cláusula de reserva de plenário. Precedentes do STF. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (Rcl 57125 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 28-02-2023  PUBLIC 01-03-2023)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 5.534. ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. NORMA LEGAL. AFASTAMENTO. JUÍZO SINGULAR. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. IMPERTINÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 10. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que negou sequência à reclamação por concluir não configurada afronta ao decidido na ADI 5.534 e à Sumula Vinculante 10. 2. A parte agravante insiste na contrariedade aos paradigmas, no que teria sido desrespeitado o prazo para pagamento de RPV e afastado, sem observância da cláusula de reserva de plenário, o art. 13, I, § 1º, da Lei n. 12.153/2009. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o órgão reclamado, ao submeter o pagamento do requisitório ao Convênio n. 02/2023-PGE, violou a orientação firmada na ADI 5.534; e (ii) saber se, uma vez envolvido ato de Juízo de primeiro grau, cabe alegar ofensa à Súmula Vinculante 10. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. No julgamento da ADI 5.534, o STF estabeleceu que os Estados não têm autonomia para definir o prazo de pagamento de Requisições de Pequeno Valor (RPVs), ante a natureza processual da matéria, cuja disciplina é de competência legislativa privativa da União, nos termos do art. 22, I, da Constituição Federal. 5. No caso, o órgão reclamado limitou-se a indeferir o sequestro de verbas públicas pleiteado ante o fato de que o processamento do requisitório estaria em trâmite perante a “Central de Controle, Automação e expedição de RPV’s – CCARPV”, conforme Convênio n. 02/2023-PGE, firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e o Governo do mesmo ente federativo, observada a ordem cronológica. 6. Uma vez que a decisão reclamada foi proferida por Juízo singular, e não por órgão fracionário de Tribunal, não há falar em ofensa à Súmula Vinculante 10. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido. (Rcl 84514 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 18-02-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 26-02-2026  PUBLIC 27-02-2026)

A parte reclamante aponta como ato reclamado decisão proferida por juízo singular em sentença, pelo que não verifico violação da decisão impugnada ao paradigma invocado.

8. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE a Reclamação.

9. Sem condenação em honorários, pois não houve a efetiva angularização processual.

Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente